Tribunal: STF
Processo: ARE 1342320
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Roraima:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA DROGA, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E A QUANTIDADE DE DROGA (74G DE MACONHA) RATIFICAM A TRAFICÂNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENA PELO PRIVILÉGIO. REJEIÇÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO E CONDENAÇÃO PRETÉRITA SEM TRÂNSITO EM JULGADO PELO MESMO CRIME DE TRÁFICO É APTA A AFASTAR O PRIVILÉGIO POR DEMONSTRAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES RECENTISSIMOS DO C. STJ E DO EXCELSO STF (AG.RG. NO HC 182411). REQUISITOS DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006 NÃO PREENCHIDOS. PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DE PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS RESTAM SUPERADOS PELA MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM CINCO ANOS DE RECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO” (fl. 76, vol. 4). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 86-97, vol. 4).
    O Ministério Público de Roraima apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (fls. 117-127, vol. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral, Temas 339 e 660, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa direta à Constituição da República (fls. 134-137, vol. 4).
    O agravante sustenta “que em momento algum se maneja recurso para rediscutir provas, mas sim que seja respeitadas as normas constitucionais (art. 5º, LVII e art. 93, IX, da CF), por uma análise técnica sem volver provas” (sic, fl. 143, vol. 4). 
    Argumenta “que todos os direitos previstos no artigo 5º da CF retratam temas cuja repercussão geral é presumida, dada a relevância destes direitos, que compõem o chamado núcleo irreformável (cláusulas pétreas) da Constituição Federal, conforme o artigo o inciso IV do § 4º do artigo 60” (sic, fl. 1, vol. 5). 
    Assinala “que a intenção não é rediscutir as provas dos autos, mas sim a correta aplicação das normas constitucionais de direitos individuais, que inclusive possui repercussão geral presumida e a não apreciação pela corte resultará em insegurança jurídica” (fl. 1, vol. 5).
    Pede “que o presente agravo seja conhecido e provido, a fim de que seja dado provimento ao recurso extraordinário” (fl. 2, vol. 5).
    O Ministério Público de Roraima apresentou contrarrazões ao agravo (fls. 16-27, vol. 5).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No recurso extraordinário inadmitido, pretende-se o reconhecimento de ofensa ao inc. LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, com o acolhimento da tese de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) ou, subsidiariamente, o reconhecimento da incidência da causa de diminuição especial prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 86-97, vol. 4).
    6. Quanto ao pedido principal de desclassificação do crime, este Supremo Tribunal assentou ser necessário revolvimento de fatos e provas, incidindo a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.231.135-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Desclassificação. Dosimetria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.280.736-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 21.10.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais” (ARE n. 1.207.416-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.12.2019).
    7. Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da incidência da causa de diminuição especial prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao examinar o Agravo em Recurso Especial n. 1.852.092/RR, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 2.8.2021, em decisão monocrática, conheceu do agravo interposto pela defesa, “para CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), ficando concretizadas as penas do Agravante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída a pena reclusiva por duas sanções restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais” (e-doc. 17). Essa decisão transitou em julgado em 23.8.2021 (e-doc. 23).
    O conhecimento em parte do recurso especial e o provimento para aplicar a causa de diminuição especial prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 prejudicou o pedido subsidiário do presente recurso extraordinário interposto pela defesa.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora